Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-40.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003383-40.2017.8.14.0061
APELANTE: RODRIGO ALMEIDA VELOSO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO POR IMPRENSA OFICIAL
. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DA APELADA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. DIPLOMA A SER EXIGIDO NA DATA DA POSSE. SÚMULA 266 STJ. OBTENÇÃO DE DIPLOMA POSTERIOR A CONVOCAÇÃO NÃO DESCONSTITUI O VÍCIO DO ATO DE CONVOCAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

O apelante foi aprovado no
Concurso Público nº 001/2014 do Município de Tucuruí, para o
cargo de Assistente Social
sendo homologado o
resultado final do certame no dia 17.11.2014 e, somente no dia 20.04.2016, através de publicação endereço eletrônico Diário Oficial do Estado, ocorreu a sua nomeação, ou seja, quase 1 (um) ano e 5 (cinco) meses após a homologação do resultado final do concurso.

2.

Previsão em edital de que o prazo de convocação somente poderá ser levado em consideração para efeito de eliminação, em caso de não comparecimento se a convocação for feita mediante ciência do candidato no ato convocatório ou por correspondência via correios com aviso de recebimento – AR

3.

Diante de lapso temporal extenso, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação da apelada, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, leia, diariamente, as publicações feitas no quadro de avisos da Prefeitura

e no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88 e do posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4.

O fato de o candidato ter obtido a formação apenas posteriormente a sua convocação não desconstitui o vício em seu chamamento. Na oportunidade, é válido lembrar, conforme Súmula 266 do STJ, que o diploma ou habilitação legal deve ser exigido na data da posse.

5.

Apelação conhecida e provida. Sentença Reformada.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) à 27 (vinte e sete) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0003383-40.2017.8.14.0061) interposto por RODRIGO ALMEIDA VELOSO contra o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, diante da sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (ID 1143752, pág.1/7):

(...) Assim, não existindo nos autos prova suficientemente idônea da preterição do requerente e considerando que o Impetrante foi aprovado fora do número de vagas e que o ente Municipal comprovou ter convocado o Impetrante sem que este tenha se apresentado à posse, não há outra conclusão senão reconhecer que o Impetrante possui mera expectativa de direito, logo, não há como atender à demanda de integração ao cargo pleiteada. Por todo, o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Em suas razões (ID 1143753, pág.1/3)
, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença de 1° Grau deve ser reformada pois não poderia ser desclassificado, vez que o prazo de convocação não havia se iniciado. Argumenta que o edital prevê em sua cláusula 14.13 que o candidato somente será desclassificado por falta de apresentação, caso tiver sido notificado pessoalmente ou por correspondência com Aviso de Recebimento.

Assevera ainda, que conforme o entendimento sumulado do STJ, a documentação para habilitação de candidato para o cargo, somente pode ser exigida no momento da posse.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que conceda a segurança ao Apelante.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1143754, pág.1/13), pugnando pela manutenção da sentença e condenação do Apelante por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/2015.

Observa-se que o apelante foi aprovada na 11ª colocação do Concurso Público nº 001/2014 para o cargo de Assistente Social, cujo edital previu 03 vagas. Embora estivesse entre o cadastro de reserva, verifica-se que o Município procedeu com sua convocação para a nomeação e posse no certame, conforme Edital de convocação 002/2016 (
1143745 - Pág. 14), fato reconhecido pela Municipalidade.

Uma vez demonstrada a necessidade da convocação não há espaço para a discussão acerca do direito à vaga, mas tão somente se essa convocação está revestida da necessária publicidade para atender a finalidade do ato.

O Apelante sustenta que a sua convocação deveria seguir os ditames do edital em seu item 14.13 que dispõe:

14.12) O candidato convocado para nomeação que não se apresentar dentro do prazo da convocação será compulsoriamente eliminado do certame, convocando-se o imediatamente subsequente na rigorosa ordem decrescente da lista de aprovados.

14.13) O prazo para convocação de que trata o subitem imediatamente anterior, somente poderá ser levado em consideração para efeito de eliminação, em caso de não comparecimento se a convocação for feita mediante ciência do candidato no ato convocatório ou por correspondência via correios com aviso de recebimento – AR.

Depreende-se das previsões editalícias, que todas as comunicações oficiais deveriam ser, obrigatoriamente, disponibilizadas
de modo a dar ciência do candidato do ato convocatório, ato que abarcaria, ainda, correspondência com Aviso de Recebimento
.

O
resultado final do certame foi homologado no dia 17.11.2014, contudo, a convocação do apelante ocorreu somente no dia 20 de abril de 2016, através de disponibilização no site da Prefeitura e Diário Oficial do Estado, ou seja, quase 01 (um) ano e 5 (cinco) meses após a homologação do resultado final do certame.

E razão do decurso do tempo, bem como não ter sido comunicado por outros meios, o candidato afirma
que não tomou conhecimento do fato, pois não havia como acompanhar frequentemente as publicações feitas no endereço eletrônico.

Ressalta-se que Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, este se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível,

principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato,
nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte (...). (grifos nossos).

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

Portanto, diante de lapso temporal de quase 1 ano e 5 meses, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, acompanhe, diariamente, as publicações feitas no quadro de avisos da Prefeitura

e no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a Administração Pública,

comunicar o candidato acerca de sua nomeação, conforme previsão editalícia, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade.

Neste sentido, destaca-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1.
No caso dos autos, a nomeação em concurso públcio após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1441628 PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.

1.
Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.
2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal,
é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇO PELO MUNICIPIO. CONSEQUENTE CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. EXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DESDE QUE SUPERADOS OS REQUISITOS DE INVESTIDURA EXIGIDOS NO CERTAME. CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL AFIXADO NA SEDE DA PREFEITURA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERAVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. UNANIME.

I- No caso em exame, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas oferecidas inicialmente. II- Em razão da necessidade de serviço superveniente, foram ofertadas mais 7 (sete) vagas, resultando na consequente classificação do apelado. III-
Considerado o lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, surge a necessidade de convocação pessoal. Entender de forma contrária resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade
. IV- Recurso Conhecido e Desprovido. Em sede de reexame, sentença confirmada. Unânime.

(TJPA, 2017.02360721-12, 176.266, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-07). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO REEXAMINANDA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO SOMENTE ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO RAZÓAVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E DA DATA DA NOMEAÇÃO. DIREITO DE SER CONVOCADO PESSOALMENTE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNANIME.

(TJPA, 2017.01648116-44, 174.142, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-27) (sic). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA NÃO ANALISADA, POIS NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. EM SE TRATANDO DE CONCURSO PÚBLICO, AS NORMAS EDITALÍCIAS VINCULAM TANTO O CANDIDATO QUANTO A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. 1. A prejudicial de mérito de decadência arguida, em que pese matéria de ordem pública, não deve ser analisada nesta sede recursal de Agravo de Instrumento, pois não objeto de apreciação pelo juízo a quo, sendo certo que sem exame, agora implicaria em supressão de instância e a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. As normas editalícias vinculam tanto o candidato quanto a Administração. Princípios da Legalidade e da vinculação ao edital. 3.
A convocação para posse da impetrante/agravada ocorreu por publicação no diário oficial, sem notificação pessoal, ensejando violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ. Ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos
. Decisão guerreada mantida, uma vez que em consonância com a jurisprudência do C. STJ. 4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA, 2017.01356067-87, 172.935, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-06). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Precedentes do STJ.

(TJPA, 2016.03346043-73, 163.451, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, Publicado em 2016-08-24). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIENTE A CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. DEVENDO SER OBSERVADA A CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA INTEGRAMENTE MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1-
A sentença recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a convocação e nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação via diário oficial
.

(TJPA, 2016.01575432-89, 158.608, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-04-27).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A AGRAVADA SEJA EMPOSSADA NO CARGO. DECISÃO CORRETA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO UNANIME.

I - A decisão agravada deferiu a liminar pleiteada pela agravada, para que o agravante, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação, convoque a agravada para o procedimento de habilitação e preenchido os requisitos legais e editalícios, proceda sua imediata nomeação e posse no cargo de servente. Sob pena de multa pessoal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC.

III -
É sabido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, de que passado considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, ainda que previsão editalícia indique que as comunicações referentes ao concurso público serão efetivadas pela imprensa oficial, foge à razoabilidade exigir que o candidato acompanhe constantemente o Diário Oficial, portanto, havendo a necessidade de comunicação pessoal
.

IV - Presente o periculum in mora inverso, pois a agravada foi aprovada dentro dos ditames legais do concurso público, não havendo motivos até então, para que esta não seja empossada, no cargo.

V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2015.04370250-73, 153.566, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-16, Publicado em 2015-11-18). (grifos nossos).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse
. 2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato.

3.

Segurança concedida.

(TJPA, 2014.04773562-67, 141.702, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-12-17, Publicado em 2014-12-17). (grifos nossos).

Por oportuno, ressalto ainda que o período em destaque, quase 1 ano e 5 meses, reclama a ciência do candidato por meios que vão além da mera publicação em Diários Oficiais. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE PREJUDICADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OCORRÊNCIA. 1)
Decorrido lapso temporal superior a um ano da homologação e divulgação do resultado final do concurso público, a convocação de candidato classificado fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, deve ser realizada através de comunicação pessoal
. 2) A inobservância da comunicação pessoal igualmente acarreta em violação ao princípio da razoabilidade, posto que é inviável exigir do candidato acompanhamento diário e por longo tempo, das publicações no Diário Oficial. Precedentes do TJAP. 3) A eliminação de candidato que, por não tomar conhecimento pleno da convocação, não se apresentou aos exames pré-admissionais, manifesta é a violação ao direito líquido e certo do candidato aprovado; 4) Segurança concedida”. (TJAP, MANDADO DE SEGURANÇA. Processo Nº 0000911-33.2014.8.03.0011, Relator Desembargador CARLOS TORK, TRIBUNAL PLENO, julgado em 8 de Abril de 2015). Precedentes da Turma Recursal: 0016401-57.2016.8.03.0001; 0013373-47.2017.8.03.0001; 0002514-06.2016.8.03.0001. 4) (grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA Autos nº. 0004873-64.2010.8.16.0004 Recurso: 0004873-64.2010.8.16.0004 Classe Processual: Apelação Cível Assunto Principal: Concurso Público / Edital Apelante(s): Jurema Goncalves dos Santos Apelado(s): ESTADO DO PARANÁ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO PREVISTO NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME.
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS VIA DIÁRIO OFICIAL E “INTERNET”. CANDIDATA RECLASSIFICADA PARA POSIÇÃO INFERIOR POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME (APROXIMADAMENTE 18 MESES
). NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. “De
verá ser pessoal a convocação do candidato, depois de ultrapassado o prazo de seis meses, para participar de etapa posterior do concurso público, incumbindo-lhe manter seu endereço atualizado” (Enunciado n.° 36 da 4.ª e 5.ª Câmaras Cíveis do TJPR).
, relatados e discutidos estes autos de VISTOS APELAÇÃO CÍVEL N.º da 2.ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca da0004873-64.2010.8.16.0004, Região Metropolitana de Curitiba, em que figuram como apelante JUREMA GONÇALVES e DOS SANTOS apelado ESTADO DO PARANÁ. (...)
A apelante foi convocada, por meio do edital n.º 65/2009, de ,28.07.2009 para participar da segunda fase do certame, consistente na “comprovação de títulos, preenchimento da ficha de declaração de acúmulo de cargos, pelos candidatos aprovados e (mov. 1.1, pp. 55/57)classificados dentro do número de vagas ofertadas e além desse número” . Ela, no entanto, não tomou conhecimento dessa convocação porque a publicidade desse ato ficou restrita ao Diário Oficial e à . Teve ciência acerca dointernet referido edital (n.º 65/2009) somente com a publicação do edital n.º 103/2009, o qual reclassificou os candidatos após análise dos títulos, posicionando-a na 338.ª colocação. Nota-se que da publicação do último edital de interesse da apelante (n.º 01/2008, em ) isto é, aquele em que restou classificada fora do número de vagas17.01.2008 previstas no edital inaugural do certame, até o edital convocatório dos candidatos “classificados para comprovar os títulos, em dentro do número de vagas ofertadas e além desse número” , transcorreram mais de .28.07.2009 dezoito meses A ausência de convocação pessoal, não se há de negar, impossibilitou a apelante de conhecer e atender ao disposto no edital n.º 65/2009 (comprovação dos títulos), pois não é crível exigir do candidato, que não tinha nenhuma expectativa de continuidade no certame, que durante o período de tivesse que diariamente acessar a .um ano e meio internet Isso, sem a menor dúvida, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da publicidade, consoante vem reiteradamente decidindo as Câmaras de Direito Público desta Corte, as quais, após exaustivos debates, editaram o Enunciado n.º 36, :verbis “Deverá ser pessoal a convocação do candidato, depois de ultrapassado o prazo de seis meses, para participar de etapa posterior do concurso público, incumbindo-lhe manter seu endereço atualizado” (Precedentes: STJ, 1.ª Seção, MS n.º 15.450/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
(...) (TJ-PR - APL: 00048736420108160004 PR 0004873-64.2010.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 11/12/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2018) (grifos nossos)

Destaco ainda, que o
fato de o candidato ter obtido a formação apenas posteriormente a sua convocação não desconstitui o

vício em seu chamamento. Na oportunidade, é válido lembrar, conforme Súmula 266 do STJ, que o diploma ou habilitação

legal deve ser exigido na data da posse.

Diante do exposto, vislumbra-se que o ato administrativo impugnado afronta os princípios da publicidade e razoabilidade, devendo modificada a sentença que denegou à segurança ao apelante para que a Administração proceda com nova convocação.

Ante o exposto,
conheço da apelação, dando-lhe provimento,
para conceder a segurança em favor do impetrante, de modo que a Administração municipal de Tucuruí, proceda com nova convocação.

É o voto.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020